Tribunal: TJDFT
Processo: 0000125-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR DESCABIDA. ARMA DE FOGO CAPAZ DE EFETUAR DISPAROS. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA POR PERÍCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 SEM JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos que têm o condão de comprovar a idade do adolescente infrator, podendo também servir para tal finalidade outros documentos dotados de fé pública, dentre eles a Comunicação de Ocorrência Policial, o Termo de Declaração do Menor e o Prontuário Civil do Adolescente, desde que neles constem a qualificação completa do menor com seus dados identificadores. Comprovada a menoridade do comparsa do réu, com base nesses documentos, não prospera o pleito absolutório em relação ao crime de corrupção de menor, com base na tese de insuficiência probatória.
2. Para fins de absolvição, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu-se de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
3. Conquanto a arma de fogo empregada no roubo tenha apresentado problemas recorrentes de funcionamento, demonstrada por perícia a sua potencialidade lesiva, porquanto é capaz de efetuar disparos eventuais, sem a necessidade de pressionar manualmente a culatra à frente, o que não ocorre em relação ao uso de simulacro, impõe-se a manutenção da majorante prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem norteado a valoração de cada circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, adotando-se o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime e justifica a readequação da pena da contravenção penal.
5. Em razão da quantidade de pena aplicada (superior oito anos) e da reincidência do réu, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.
6. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, deve o réu permanecer preso preventivamente, máxime quando confirmada a sentença condenatória.
Recurso conhecido e parcialmente provido.